Tribunal: TJDFT
Processo: 0702310-26.2020.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE ACORDO VERBAL DE LOCAÇÃO. OBRIGADO. INADIMPLEMENTO. PRETENSÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. OBSERVÂNCIA DA GÊNESE DO DÉBITO RECONHECIDO. SUPLANTAÇÃO. NOVAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ORIGINÁRIAS POR NOVA OBRIGAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR (CC, ART. 206, §5o, I). PRAZO QUINQUENAL. AVIAMENTO ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO. CITAÇÃO APERFEIÇOADA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO. EXAME. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. CAUSA MADURA (CPC. ART. 1013, §4o). TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DESQUALIFICAÇÃO DO DÉBITO RETRATADO. INOCORRÊNCIA. PROVA ESCRITA. PRESERVAÇÃO DA FORÇA PROBATÓRIA CONSUBSTANCIADA NO CONTRATO. ELISÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ CONFITENTE DO DÉBITO (CPC/15, ART. 373, INCISO II). SUJEIÇÃO AO LIVREMENTE AVENÇADO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. HONORÁRIOS. MODULAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. (CPC, ART. 85, §§2o E 11).
1. A celebração de instrumento de confissão de dívida destinado a abarcar as obrigações originárias do acordo verbal de locação concertado entre as partes e inadimplidas pelo obrigado, ensejando a germinação de obrigação nova em substituição à precedente, que resta extinta por ter sido substituída, agregando ao negócio o elemento subjetivo volvido à consolidação das obrigações precedentes numa nova obrigação segundo as condições estabelecidas, implica o aperfeiçoamento da novação, que, demarcando o surgimento da nova obrigação, determina a fixação do prazo prescricional no vencimento da nova obrigação surgida (CC, art. 360).
2. A concertação de novo instrumento contratual dispondo sobre o reconhecimento das obrigações precedentes e estabelecendo nova forma de pagamento pelo obrigado implica situação de novação, pois houvera a germinação duma obrigação nova em substituição à antiga, desprendendo-se o débito fruto da novação da natureza da primitiva obrigação, e, assim, a pretensão de cobrança do instrumento de confissão de dívida, portanto, de instrumento escrito que espelha obrigação líquida, está sujeita ao prazo prescricional qüinqüenal, pois inserta a prestação almejada na dicção do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, e o termo inicial do interregno prescricional é a data de vencimento de cada parcela inadimplida, ensejando que, formulada a pretensão anteriormente ao implemento do prazo, as parcelas perseguidas remanescem hígidas e exigíveis.
3. Inviável que a pretensão de cobrança de obrigações decorrentes de instrumento de confissão de dívida seja interpretada como pretensão de cobrança de aluguéis ou débitos acessórios, ainda que tenha se originado deste concerto, sujeitando-se, por conseguinte, à regra inserta no art. 206, §3o, I do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional trienal, pois, operada a novação objetiva do vínculo jurídico sob a forma de instrumento escrito, a postulação se enquadra como pretensão de cobrança de obrigação líquida retratada em instrumento escrito, inserindo-se, pois, na definição do artigo 206, §5o, I, do Código Civil, estando sujeita ao prazo prescricional quinquenal.
4. Sob a moldura do novo estatuto processual, a reforma da sentença que reconhecera a decadência ou a prescrição legitima, face ao efeito devolutivo amplo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e efetividade processuais, que o tribunal, já cumprido o ritual procedimental na conformidade do devido processo legal, resolva de imediato o mérito mediante aplicação da teoria da causa madura, prevenindo-se o retorno dos autos ao juízo de origem, consoante o regramento inserto com pragmatismo no artigo 1.013, § 4o do NCPC.

5. O instrumento de confissão de dívida, encerrando negócio jurídico bilateral traduzido em contrato, via do qual o confitente reconhece-se devedor e se obriga a solver a obrigação assinalada nas condições concertadas, revestindo-se das formalidades essenciais, transmuda-se em fonte originária da obrigação nele retratada, encerrando ônus afetado ao confitente o encargo de desconstituí-lo, seja sob o prisma material, seja por vício formal.
6. O instrumento de confissão de dívida firmado pelo confitente, ainda que desprovido da força executiva que lhe era inerente, consubstancia prova escrita de substancial relevância para a evidenciação do débito nele estampado, qualificando-se, pois, como documento apto a positivar a legitimidade e higidez do crédito confessado e ensejar sua perseguição via ação ordinária de cobrança, ficando imputado ao confitente o encargo de infirmar a obrigação de pagar que assumira na exata tradução da cláusula que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, II).
7. Não se desvencilhando o confitente do ônus que lhe estava afeto, qual seja, de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte credora, deixando de comprovar a inexistência do débito retratado no termo de confissão de dívidas que firmara, não evidenciando, em contrapartida, que solvera a obrigação estampada no contrato ou que era desprovida de causa subjacente legítima, resplandece que não se desincumbira do ônus que lhe fora imposto, consoante o comando legal apregoado pelo artigo 373, inciso II, do estatuto processual, ensejando o reconhecimento da higidez do débito confessado.
8. O provimento do apelo implica, com o acolhimento do pedido originariamente formulado, a inversão e modulação da verba honorária, que deverá ter como parâmetro o valor do proveito econômico obtido, e, na sequência, sua majoração, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
10. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Prescrição afastada. Mérito examinado. Pretensão autoral acolhida. Honorários advocatícios invertidos e majorados. Unânime.